Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Mariza Miranda Pereira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara almejando a intimação da agravada para exibir os documentos que individualizara, como forma de ser aferida a higidez do instrumento particular de compra e venda do imóvel sobre o qual fora deferida e recaíra penhora. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da diligência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara cumprimento de sentença em desfavor da agravada e, durante o itinerário procedimental, fora deferida a penhora do imóvel representado pela unidade comercial no 1013, localizada no empreendimento Le Quartier Hotel &amp; Bureau, objeto da matrícula no 108.707, tendo em vista que, perante o registro imobiliário, o bem encontrava-se registrado no nome da agravada. Sustentara que a agravada, regularmente intimada, formulara impugnação à penhora, alegando, em suma, que, antes mesmo do ajuizamento da vertente ação, alienara o imóvel à terceiro, conforme contrato de compra e venda datado de 03.04.2009, encontrando-se o adquirente na posse do bem desde o dia 20.03.2014. Assinalara que aviara manifestação ao incidente, apontando que a alienação individualizada não fora registrada perante o Cartório Imobiliário, sobejandovidas acerca da validade do instrumento particular de compra e venda exibido. Asseverara que, nesse contexto, postulara a intimação da agravada para que colacionasse aos autos os seguintes documentos, a saber: (i) cheque n° 000425, agência n° 3932, banco n° 341, no valor R$ 94.899.60 (noventa e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); (ii) documento bancário que comprova que o crédito do valor do aludido cheque foi pago/depositado/compensado em conta de titularidade da agravada; (iii) documentos bancários que comprovem o pagamento/depósito das demais parcelas indicadas no instrumento particular de compra e venda em conta de titularidade da agravada; (iv) livro contábil demonstrando a escrituração contábil dos valores da venda, devidamente autenticado; (v) contrato de financiamento, caso tenha sido essa a opção do pagamento das quantias restantes do preço; e, (vi) declaração do imposto de renda da agravada, para fins de apurar o registro de venda do imóvel. Destacara que aludido pedido fora indeferido pela decisão guerreada, sob o argumento de que já há nos autos elementos mínimos de convencimento acerca da alienação do imóvel objeto da penhora à terceiro, devendo a agravante solicitar diligências que sejam efetivas para a satisfação de seu crédito e, outrossim, esclarecer se pretende continuar a postular a constrição do imóvel nomeado. Defendera que o provimento vergastado afigura-se equivocado, merecendo reparo. Acentuara que o instrumento particular de compra e venda do imóvel e o termo de imissão na posse exibidos pela agravada não possuem reconhecimento de firma, de modo que não sobeja possível aferir de plano a sua higidez. Ressaltara que a suposta alienação do imóvel ocorrera no ano de 2009, afigurando-se pouco crível que o adquirente não tenha, até a presente data, formalizado a escritura pública de compra e venda do bem. Realçara que, para que seja aferida a legitimidade da compra e venda individualizada, ressoa imprescindível que a agravada colacione aos autos dos documentos que nomeara. Observara que, de conformidade com o instrumento particular de compra e venda exibido pela agravada, o imóvel sobre o qual fora deferida a penhora fora alienado pelo valor de R$ 349.419.60 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos), a ser pago, mediante um sinal no valor de R$ 94.899.60 (noventa e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), por meio do cheque no 000425, agência 3932, banco no 341, fixando-se, ainda que, o valor sobejante poderia ser pago de forma parcelada diretamente junto à agravada, devendo ser lavrada escritura de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Alegara que, tendo em vista que na escritura pública do imóvel não consta qualquer averbação acerca da alienação fiduciária, ressoa possível a ilação de que o adquirente do imóvel quitara antecipadamente o importe sobejante até o momento da imissão da posse. Afirmara que essas circunstâncias devem estar registradas em livro contábil da agravada e para se sanar as dúvidas acerca da efetiva existência da alienação deve exibir os documentos que individualizara, conforme previsto nos artigos 396 e 394 do Código de Processo Civil. Salientara que a exibição almejada ostenta caráter meramente instrutório e somente após a análise desses documentos é que poderá se manifestar acerca da manutenção ou desistência da penhora. Aduzira que, diante da fundada dúvida sobre a validade do instrumento particular de compra e venda e do termo de imissão na posse do imóvel, ostenta o direito à exibição dos documentos que postulara. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-la e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir do decisório arrostado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Mariza Miranda Pereira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara almejando a intimação da agravada para exibir os documentos que individualizara, como forma de ser aferida a higidez do instrumento particular de compra e venda do imóvel sobre o qual fora deferida e recaíra penhora. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da diligência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante almejando que fosse cominada à agravada a obrigação de exibir os documentos que individualizara, que, segundo defendera, afiguram-se necessários para comprovar a legitimidade da alienação a terceiro do imóvel sobre o qual fora deferida e consumada penhora que postulara como forma de realização do crédito que a assiste. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não encerra dificuldade, devendo, contudo, ser processado sem o efeito suspensivo almejado. Conforme se infere dos autos, a agravante aviara cumprimento de sentença em desfavor da agravada, e, durante o itinerário procedimental, nomeara à penhora o imóvel representado pela unidade no 1013, localizada no empreendimento Le Quartier Hotel &amp; Bureau, objeto da matrícula no 108.707[1]. A nomeação fora acolhida e determinada a lavratura do termo de penhora do imóvel individualizado[2]. Ato contínuo, a agravada formulara impugnação à penhora[3], sustentando, em suma, que, antes mesmo do ajuizamento da vertente ação já havia alienado o imóvel nomeado a terceiro, conforme contrato de compra e venda datado de 03.04.2009, encontrando-se o adquirente na posse do bem desde o dia 20.03.2014. Intimada para se manifestar sobre o incidente, a agravante suscitando dúvida acerca da higidez da alienação do imóvel postulara[4], para fins de comprovar a legalidade de venda a exibição, por parte da agravada, dos seguintes documentos: i) cheque n° 000425, agência n° 3932, banco n° 341, no valor R$ 94.899.60 (noventa e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); (ii) documento bancário que comprova que o crédito do valor do aludido cheque foi pago/depositado/compensado em conta de titularidade da agravada; (iii) documentos bancários que comprovem o pagamento/depósito das demais parcelas indicadas no instrumento particular de compra e venda em conta de titularidade da agravada; (iv) livro contábil demonstrando a escrituração contábil dos valores da venda, devidamente autenticado; (v) contrato de financiamento com a agravada, caso tenha sido essa a opção do pagamento das quantias restantes; e, (vi) declaração do imposto de renda da agravada, para fins de apurar o registro de venda do imóvel. Ato contínuo, adviera a decisão guerreada[5], que indeferira a exibição dos documentos postulada pela agravante, sob o argumento de que já há nos autos elementos mínimos de convencimento acerca da alienação do imóvel objeto da penhora à terceiro, assinalando que deve solicitar diligências que sejam efetivas para a satisfação de seu crédito e, outrossim, esclarecer se pretende continuar a postular a constrição do imóvel nomeado. Confira-se: “Já há elementos mínimos de convencimento acerca da alienação do imóvel que se postula a penhora para terceira pessoa (Edifício Le Quartier &amp; Bureau da Quadra 01, Setor Hoteleiro Norte, 10o Pavimento, Entrada 'A', Bloco 'A', Conjunto "a", Sala 1013). Deve o credor solicitar diligência que seja efetiva para a satisfação de seu crédito. Assim, esclareça se pretende continuar a postular a constrição do imóvel acima descrito. Se esta for a intenção e ao final restar demonstrado que o bem pertence a terceira pessoa de boa-fé, a parte credora deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. Intime-se o credor para requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.” Consignadas essas observações ilustrativas, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigura-se escorreita não merecendo reparos. As diligências postuladas pela agravante, além da nuança de que afiguram-se inócuas para a prosseguimento do executivo, não são hábeis a positivar a legitimidade da alienação do imóvel nomeado à penhora. Ademais, visam precipuamente infirmar a legitimidade do instrumento negocial exibido pela agravada, que, a par do retratado no contratado apresentado, encerra a materialização de negócio afeto ao próprio objeto social da agravada, que é a construção, incorporação e comercialização de imóveis. Consoante se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravada coligira o instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel e o termo de imissão de posse da adquirente na posse do bem[6], de modo que, não assimilando a agravante a higidez desses documentos, deve suscitar incidente de falsidade ou insistir na penhora, assumindo os ônus derivados da sua iniciativa, pois poderá resultar no aviamento de embargos de terceiro em seu desfavor. O que não sobeja possível é se cominar à agravada o ônus de evidenciar a legitimidade dos documentos que exibira, notadamente porque, de conformidade com o artigo 379 do estatuto processual, à parte é preservado o direito de não produzir prova contra sim mesmo, e, aventando a agravante a ilegitimidade do instrumento, deve valer-se das vias próprias para infirmá-lo, não se afigurando viável a transposição da fase executiva para nítido procedimento cognitivo. Deve ser destacado, ademais, que alguns dos documentos individualizados pela agravante, como extratos bancários e declaração de imposto de renda inclusive são alcançados pela proteção do sigilo, o que inviabiliza a exibição almejada, tendo em vista que, conforme pontuado, afigura-se medida inócua ao cumprimento de sentença, não se divisando, além da dúvida que suscitara, nenhuma situação apta a legitimar que a salvaguardada seja levantada. Salienta-se, outrossim, que, conquanto a execução se faça no interesse do credor, não sobeja possível se determinar a realização de diligências inúteis e desnecessárias, notadamente quando desvinculadas com o objetivo principal da execução, que é a satisfação do crédito executado, e, sobretudo, quando volvidas a transformar o procedimento executivo em cognitivo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação que alinhara não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45346229 - Pág. 1 a ID Num. 45346248 - Pág. 6 (fls. 1077/1083) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 46517729 - Pág. 1 (fl. 1224) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 47347328 - Pág. 1/3 (fls. 1227/1229) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 48942508 - Pág. 1/6 (fls. 1265/1270) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 55609265 - Pág. 1 (fl. 1282) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. (fls. 1230/1254) – cumprimento de sentença.